Tribunal: TJES
Processo: 0000875-50.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000875-50.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000875-50.2014.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRÍCIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 262/269, da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime de peculato-apropriação, previsto no art. 312, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Consta da denúncia que a apelante, no mês de janeiro de 2013, na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos (SEMASI) do Município de Cachoeiro de Itapemirim, valendo-se do cargo público que à época ocupava, se apropriou do cartão vale alimentação pertencente terceira pessoa, consumindo indevidamente o crédito de R$ 781,66 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos). A inicial detalha que a acusada atuava na recepção da Secretaria 2 (dois) dias por semana, sendo que no dia 21 e janeiro de 2013 a vítima Elia Mara Pessini procurou a SEMASI para retirar a segunda via de seu cartão-alimentação, e ao não encontra-lo, entrou em contato com a operadora POLICARD, que informou que o aludido cartão havia sido entregue e recebido no dia 15 de janeiro de 2013 e utilizado em 16 de janeiro daquele ano em três estabelecimentos comerciais de Cachoeiro de Itapemirim.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 323/328, formula pleito absolutório, alegando inexistir prova suficiente para a prolação da sentença condenatória. Há, ainda, pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 330/337, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 3711481, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente provada por meio dos Extratos de fls. 11/12, que demonstram o uso do Cartão, do comprovante de fl. 14, bem como pela imagem do Cartão constante de fl. 23, em nome de terceira pessoa.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de a ré negar a prática da infração penal, alegando que o cartão foi repassado a ela por seu então companheiro, já falecido, o qual teria dito que recebeu o cartão como forma de pagamento por serviços prestados por ele (fls. 144/144-v).

A testemunha Rosilane Alves de Souza, que trabalhava no setor em que se deram os fatos como Subsecretária de Gestão e Recursos Humanos, em depoimento de fls. 107/107-v., prestado ao Ministério Público de origem, disse que após apurarem onde o cartão fora utilizado, se dirigiu, na companhia da Secretária de Administração, até o estabelecimento comercial, o “
Supermercado Comercial Novo Parque
”, e pelas imagens de videomonitoramento identificaram que uma mulher que trabalhava na loja ao lado havia utilizado o cartão ali. Ao procurar com tal pessoa, ela informou que o cartão havia lhe sido entregue pela recorrente, como forma de saldar dívidas que tinha com a loja. Afirmou, ainda, que o envelope contendo o cartão foi visto sobre a mesa da recepção, que era ocupada pela ora apelante.

Rosilane Alves de Souza foi também ouvida em juízo, ocasião em que prestou o depoimento acostado às fls. 133/135, em que detalha os fatos:

que tomou conhecimento que o cartão alimentação pertencente a servidora Elia Mara havia desaparecido, quando a mesma procurou o setor de RH para buscar a respectiva segunda via do cartão; que a servidora Natalia relatou ter visto um envelope da empresa Poli Card sobre a mesa da recepção, na mesma semana em que o cartão da servidora Ella Mara havia sido entregue; que a ré tinha função de recepcionista e fazia o uso da mesa em que o cartão foi visto pela servidora Natalia; que com a autorização da proprietária do cartão foi emitida uma nova senha, sendo possível verificar que o cartão havia sido utilizado no posto Nogueira, Comercial Novo Parque e Supermercado Perim; que após consultar a procuradoria do Município, juntamente com a secretária de administração, diligenciaram e estiveram no estabelecimento comercial Novo Parque; (...) que no local conversaram com a proprietária, solicitando que o mesmo apresentasse as gravações da câmera do local, a fim de identificar quem teria sido a pessoa que realizou a compra no estabelecimento, no exato momento em que estava registrado no estrato do cartão; que pela filmagem identificaram que uma comerciante vizinha teria sido a pessoa que utilizou o cartão, sendo esta uma prática comum, já que esta comerciante não possuía máquina de cartão em seu estabelecimento; que então, foram ate o estabelecimento desta comerciante, que pelo o que se recorda se chama TAMARA, local em que conversaram com a mesma a fim de descobrir quem havia realizado compras no estabelecimento no dia e hora registrado no extrato do cartão; que a referida comerciante, após algum tempo, recordou-se que havia sido realizado uma compra no cartão de nome da Elia Mara, porém não teria sido esta pessoa a autora da compra, mas sim uma pessoa identificada corno Patricia, "filha da dona Maria"; (...) que num determinado dia a acusada compareceu a sala da depoente a fim de entregar o cartão que havia desaparecido; que a acusada disse que havia encontrado referido cartão no meio das roupas de seu companheiro; que a acusada não disse para a depoente se havia feito uso do cartão; que o prejuízo sofrido pela servidora Elia Mara foi reparado pelo Município, não contribuindo de nenhuma forma acusada.

A servidora pública Natália Maria Dalvi Penha Costa, às fls. 131/132, confirma ter visto o cartão sobre a mesa da ré, declarando que o cartão ali se encontrava no exato dia em que retornava de suas férias.

A versão da apelante não se sustenta minimamente, até porque, ela admite que utilizou o cartão para quitar uma dívida que tinha com Tamara Fabíola Rangel, a pessoa que fez uso do cartão no Supermercado Comercial Novo Parque.

Aliás, Tamara Fabíola Rangel prestou depoimento na presente ação penal, e conforme o termo de fl. 143, deixou clara a ativa participação da recorrente no desvio dos valores creditados no cartão, relembrando, inclusive que ela apresentou uma história inverídica para justificar por que estava de posse do cartão e por que não poderia, ela mesma, ir ao Supermercado realizar a operação:

que trabalha como "sacoleira" e a acusada é sua cliente; que a acusada normalmente fazia o pagamento das compras com cheque; que em determinado dia a acusada resolveu efetuar o pagamento de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) com o cartão Policard; que como não possui a maquininha do referido cartão orientam as clientes a passarem o cartão no supermercado Novo Parque ou na farmácia Master; que no citado dia a acusada relatou que estava devendo no supermercado e que o cartão seria de uma amiga que estaria lhe devendo umas bolsas, razão pela qual pediu para que a depoente passasse o cartão no supermercado entregando a senha; que a depoente procedeu conforme o combinado, passando R$ 208,00 (duzentos e oito reais) no supermercado Novo Parque, entregando depois o cartão e a senha para a acusada; que o esposo da acusada estava presente e participou de toda a conversa;

Na espécie, os elementos de prova convergem para a tese ministerial, sobretudo porque a apelante era responsável pela recepção, usava a mesa em que o cartão foi visto – tendo acesso a ele e dele se apropriado, e, principalmente, porque admite que o usou para fazer o pagamento de uma dívida, ocasião em que dissimulou as razões pelas quais detinha o cartão e não poderia se dirigir ao supermercado para utilizá-lo.

Desta forma, à vista da atuação nitidamente dolosa, resta logicamente afastada a alegação subsidiária, de que teria concorrido culposamente para o crime de outrem, já que foi a autora imediata do ilícito.

Logo,
havendo provas suficientes de autoria e materialidade, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. ELEM MARA BRAGANÇA DE OLIVEIRA, OAB/ES nº 8.816, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000875-50.2014.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ART. 312, CP. RÉ QUE SE APROPRIOU DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO DE OUTRA SERVIDORA, AO QUAL TINHA ACESSO EM RAZÃO DO CARGO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR IMEDIATO DA APROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. Caso em que, a despeito da negativa da apelante, as provas convergem para a tese ministerial,
sobretudo porque ela era responsável pela recepção, usava a mesa em que o cartão foi visto – tendo acesso a ele e dele se apropriado, e, principalmente, porque admite que o usou para fazer o pagamento de uma dívida, ocasião em que dissimulou as razões pelas quais detinha o cartão e não poderia se dirigir ao supermercado para utilizá-lo
. 2.
À vista da atuação nitidamente dolosa da recorrente, que foi a autora imediata do ilícito, resta logicamente afastada a alegação subsidiária de que teria concorrido culposamente para o crime de outrem
. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.